Tribunal: TJPA
Processo: 0816624-74.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816624-74.2022.8.14.0028

APELANTE: JUVENAL SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. COMPENSAÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível ajuizada por Juvenal Silva de Oliveira, em ação que discute a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, a possibilidade de devolução em dobro, indenização por danos morais, e compensação de valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência pacífica; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito com RMC; (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (v) verificar a possibilidade de compensação entre os valores utilizados pelo consumidor e os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo art. 932, VIII, do CPC/2015 e pelo Regimento Interno do TJPA, sem violação ao princípio da colegialidade.

O banco não comprova a contratação válida e informada do cartão RMC, especialmente em razão da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de transparência sobre a natureza do contrato e os descontos configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 é adequada, considerando a violação de direito da personalidade e os precedentes do TJPA em casos semelhantes.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; os posteriores, em dobro.

A compensação dos valores sacados (R$ 1.045,00) com o montante a ser restituído é admissível, conforme os arts. 368 e 369 do Código Civil, e deve ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência pacífica, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

A instituição financeira responde objetivamente por falha no dever de informação em contrato de cartão RMC, especialmente quando o consumidor é idoso.

A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data.

É cabível a compensação entre os valores utilizados pelo consumidor e os valores a serem restituídos, a ser apurada em liquidação.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é presumido e deve ser indenizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 932, VIII; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJPA, ApCiv nº 0811469-21.2022.8.14.0051, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 02.09.2024; TJPA, ApCiv nº 0009314-56.2018.8.14.0039, Rel. Desª. Maria Filomena Buarque, j. 18.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO BMG SA
, tendo como Agravado
JUVENAL SILVA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S/A, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0816624-74.2022.8.14.0028, na qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JUVENAL SILVA DE OLIVEIRA.

Inconformado, o agravante sustenta, preliminarmente, que a
decisão monocrática é nula por violação ao art. 932, IV, do CPC, uma vez que a controvérsia não se amolda aos requisitos legais para julgamento unipessoal, pois não está em confronto com jurisprudência pacífica ou súmula dos tribunais superiores.

No mérito, aduz que há
regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, sendo o saque realizado pelo autor prova de ciência da modalidade contratual e de sua utilização específica. Além disso, pontua que a condenação por danos morais é descabida, visto que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ofensa aos direitos da personalidade do recorrido.

Por fim, destaca que a
restituição em dobro é indevida, pois não houve má-fé na cobrança e sim engano justificável, devendo, se mantida, ser realizada de forma simples. Outrossim, de forma subsidiária, pede a compensação em razão das partes serem devedores recíprocos. Requer, ainda, a modulação dos efeitos da decisão com base no entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS do STJ, para que eventual repetição em dobro se aplique apenas às cobranças posteriores à data da publicação do acórdão paradigmático (30/03/2021).

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), à alegada violação ao dever de informação, à possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, à ocorrência de danos morais e à regularidade da decisão monocrática proferida nos autos.

Preliminarmente,

observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

Assim,
mostra-se cabível o julgamento monocrático
do recurso, sem que isso implique violação ao princípio da colegialidade ou nulidade.

Sendo assim, rejeito a preliminar aventada pela parte agravante.

Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços são objetivamente responsáveis por falhas na prestação do serviço, independentemente de dolo ou culpa, sendo responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Casos como o presente frequentemente envolvem consumidores idosos e aposentados, que, sem a devida orientação, acabam induzidos a contratar modalidades de crédito que atendem exclusivamente aos interesses da instituição financeira.

Na modalidade conhecida como "Reserva de Margem Consignável" (RMC), o pagamento é realizado por meio de descontos mínimos no benefício previdenciário do consumidor, uma prática vantajosa para a instituição financeira, pois permite a aplicação de juros e encargos contratuais por um período prolongado.

Já no empréstimo consignado tradicional, os valores são descontados em parcelas fixas e previamente estabelecidas, permitindo ao consumidor maior clareza na avaliação do contrato e de seus impactos financeiros.

A prática de oferecer um cartão de crédito sob a aparência de um empréstimo consignado tem causado graves prejuízos aos consumidores. Nesse tipo de contrato, é cobrado apenas o valor mínimo, enquanto o saldo restante é refinanciado com juros elevados, o que leva ao superendividamento e transforma o consumidor em um devedor permanente.

Nesta direção, este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO
– PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Ausência de prova quanto ao cumprimento do dever de informação ao consumidor. Não demonstração da validade da contratação na modalidade RMC;

2.
O recebimento dos valores na conta bancária do consumidor demonstra o elemento volitivo de contratar empréstimo, mas a ausência de demonstração da ciência das cláusulas induz erro substancial e nulidade, na forma do art. 171, II do CC;

3.
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811469-21.2022.8.14.0051 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024)

Conforme destacado na decisão monocrática, restou
ausente a comprovação inequívoca da contratação do cartão de crédito com RMC
, bem como das informações adequadas ao consumidor acerca das características da modalidade contratual, ônus que competia à instituição financeira nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa, justifica a inversão do ônus da prova, a qual não foi elidida pelo banco, que
não trouxe aos autos o contrato assinado, extratos detalhados ou registros de aceite com clareza quanto à modalidade contratada
, limitando-se a alegações genéricas de uso do crédito, sem a devida transparência.

No que tange ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

A fixação observou os princípios da reparação integral, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o grau de reprovabilidade da conduta do banco, a vulnerabilidade do consumidor idoso, e os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Enoque Vaz Borges. A controvérsia versa sobre suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado (RMC), com descontos indevidos em benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, mas a decisão foi reformada em parte pelo Tribunal, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são:

(i) a validade e autenticidade dos contratos bancários apresentados pelo banco;
(ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos;

(iii) a ocorrência de dano moral e o direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

4. Ausência de comprovação da contratação pelo banco, que não realizou perícia grafotécnica.

5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos sobre verba alimentar.

6. Configurado o dano moral in re ipsa, fixado em R$ 3.000,00.
7. Determinada a repetição do indébito: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos do STJ (EAREsp 600663/RS).

8. Agravo interno desprovido por ausência de argumentos novos que infirmem a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratos bancários cuja validade é impugnada pelo consumidor.
2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do banco.
3. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para valores descontados posteriormente.

4. O dano moral decorrente da privação de verba alimentar presume-se (in re ipsa) e deve ser indenizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811388-38.2023.8.14.0051 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/07/2025) (grifos nossos)

O montante, portanto, revela-se adequado à função pedagógica e compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a simples disponibilização de valores não supre a ausência de contratação clara e informada, sendo devida a

restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, entendo que a condenação à repetição em dobro dos valores deve ser parcialmente modulada.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, segue entendimento do C. STJ, o qual fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.Segundo tese fixada pela Corte Especial, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Assim, considerando que os descontos foram reconhecidos a contar de
25/01/2017
a questão se refere aos períodos anteriores a 30/03/2021, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deverá ocorrer na forma simples.
Contudo, como os descontos ultrapassaram o marco temporal da publicação do Acórdão paradigma, a partir de 03/2021 a repetição de indébito deverá ocorrer na forma em dobro.

Ademais,
quanto ao pedido de compensação
, observa-se contestação apresentou expressamente requerimento de
compensação de valores
, nos seguintes termos: que os valores eventualmente recebidos pela parte autora (consumidor), no ato da contratação, sob a forma de saque autorizado, no total de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), fossem compensados com o valor a ser restituído pela instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Acerca da compensação de valores
destaca-se o expresso no texto do CC/02:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Assim,
impõe-se a correção do julgado para autorizar a compensação dos valores recebidos pela parte autora com o montante a ser restituído pela instituição financeira
,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
observando-se a devida correção monetária e os parâmetros fixados na sentença quanto à repetição do indébito.

Por fim, destaco que
de acordo com a
Súmula
362 do STJ, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." Por sua vez, a
Súmula

54
do STJ dispõe que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

No mais, mantenho integralmente os demais fundamentos e conclusões da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para:

i)

determinar que a restituição em dobro observe a
compensação dos valores
eventualmente utilizados pelo consumidor; e

ii)

modular os efeitos da condenação
, nos termos do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS do STJ, para que a devolução em dobro incida apenas sobre os descontos realizados a partir de 30/03/2021;

mantendo-se incólume a decisão monocrática quanto ao mais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 01/12/2025